Tribunal: TJPA
Processo: 0088848-15.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0088848-15.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL

APELADO: GILBERTO SEVERIANO DOS SANTOS DANIN

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CRITÉRIOS DE CÁLCULO DO DÉBITO. MATÉRIA ESTRANHA AO ART. 854, § 3º, DO CPC. PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que, em cumprimento de sentença movido por Gilberto Severiano dos Santos Danin, rejeitou impugnação à penhora de ativos financeiros, por entender que as alegações de excesso de execução, indevida capitalização de juros remuneratórios, ausência de especificação do índice de correção monetária e incorreta incidência de juros moratórios não se enquadram nas hipóteses do art. 854, § 3º, do CPC, além de já estarem alcançadas pela preclusão temporal anteriormente reconhecida, extinguindo a execução pelo pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se, em impugnação à penhora de ativos financeiros, é cabível suscitar excesso de execução e questionar os critérios jurídicos de atualização do débito; e (ii) estabelecer se as insurgências do executado configuram erro material de cálculo, cognoscível a qualquer tempo, ou matéria sujeita à preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impugnação à penhora prevista no art. 854, § 3º, do CPC tem objeto restrito e permite ao executado alegar apenas impenhorabilidade das quantias bloqueadas ou excesso de indisponibilidade de ativos financeiros.

4.

A alegação de excesso de execução, bem como a insurgência contra capitalização de juros remuneratórios, índice de correção monetária e termo de incidência dos juros moratórios, ataca o próprio quantum debeatur e constitui matéria própria de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1º, V, do CPC.

5.

O executado não demonstra lapso aritmético manifesto nem inexatidão matemática apurável por simples conferência, mas pretende rediscutir critérios jurídicos de composição do débito, o que afasta a caracterização de erro material corrigível a qualquer tempo.

6.

Os erros sobre critérios de cálculo submetem-se à preclusão, diversamente do erro material, razão pela qual não se admite reabertura de discussão já estabilizada no processo sob o argumento genérico de correção de cálculo.

7.

Houve decisão anterior reconhecendo a preclusão temporal da oportunidade de impugnação do quantum executado e determinando o bloqueio de ativos via SISBAJUD, sem demonstração de desconstituição válida desse pronunciamento.

8.

A apelação não enfrenta adequadamente a distinção entre impugnação da constrição patrimonial e impugnação do valor executado, limitando-se a reiterar alegações genéricas de incorreção dos cálculos.

9.

O recorrente não apresenta demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende correto, nem quantifica objetivamente o suposto excesso, o que enfraquece a pretensão recursal.

10.

Reconhecida a suficiência do valor constrito para satisfação integral do débito, mantém-se a extinção da execução pelo pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A impugnação à penhora de ativos financeiros prevista no art. 854, § 3º, do CPC restringe-se às alegações de impenhorabilidade e de excesso de indisponibilidade, não sendo via adequada para rediscutir o quantum debeatur. 2. A controvérsia sobre capitalização de juros, correção monetária e incidência de juros moratórios envolve critérios jurídicos de cálculo e não configura erro material cognoscível a qualquer tempo. 3. As insurgências contra os critérios de composição do débito devem ser deduzidas na via processual própria e no momento oportuno, sob pena de preclusão. 4. Ausente demonstração concreta do alegado excesso de execução, mantém-se a rejeição da impugnação à penhora e a extinção da execução pelo pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 494, I, 525, § 1º, V, 805, 854, § 3º, e 924, II; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2196298-57.2025.8.26.0000, Rel. Des. Theodureto Camargo, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2025; TJRJ, AI nº 0031532-89.2020.8.19.0000, Rel. Des. Maria Regina Fonseca Nova Alves, 15ª Câmara Cível, j. 25.08.2020; TJRS, AI nº 70083854174, Rel. Des. Roberto Sbravati, 14ª Câmara Cível, j. 07.05.2020; TJRN, Apelação Cível nº 0800982-11.2021.8.20.5143, Rel. Des. João Batista Rodrigues Rebouças, 3ª Câmara Cível, j. 24.11.2023; TJPR, AI nº 0116093-54.2025.8.16.0000, Rel. Des. Carlos Henrique Licheski Klein, 8ª Câmara Cível, j. 23.03.2026; TJMG, Apelação Cível nº 5003952-27.2022.8.13.0701, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, 9ª Câmara Cível, j. 27.08.2024; TJDFT, AI nº 0714809-45.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5ª Turma Cível, j. 08.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram
como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença movido por GILBERTO SEVERIANO DOS SANTOS DANIN, sentença indicada nas razões recursais como Id. 155878329 e constante do arquivo de sentença juntado nesta conversa sob o Id. 33431366, por meio da qual o Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado no Id. 141602704, ao fundamento de que as matérias então ventiladas – excesso de execução, irregularidades nos critérios de atualização monetária e inclusão indevida de juros remuneratórios e moratórios – não se enquadram nas hipóteses taxativas do art. 854, § 3º, do Código de Processo Civil, por constituírem matérias de mérito próprias de impugnação ao cumprimento de sentença, na forma do art. 525, § 1º, V, do CPC; assentou, ainda, que já havia sido reconhecida a preclusão temporal da insurgência em decisão anterior de Id. 129973908, na qual se consignou o transcurso
in albis
do prazo para manifestação do executado e se determinou a expedição de ordem de bloqueio de ativos via SISBAJUD no valor de R$ 314.492,94. Ao final, reconheceu a suficiência do valor constrito para satisfação integral do débito e extinguiu a execução pelo pagamento, com fundamento no art. 924, II, do CPC.

Em suas razões recursais de Id. 33431368, o BANCO DO BRASIL S.A. sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma porque: a) a controvérsia decorre de impugnação à penhora em que o banco apontou excesso de execução fundado em supostos erros materiais nos cálculos do exequente, especialmente quanto à capitalização dos juros remuneratórios, à ausência de especificação do índice de correção monetária e à contagem e aplicação dos juros moratórios; b) o magistrado de origem teria incorrido em
error in judicando
ao reconhecer a preclusão sobre alegação de erro material de cálculo; c) as inconsistências indicadas seriam erros materiais evidentes, cognoscíveis a qualquer tempo, inclusive de ofício, na forma do art. 494, I, do CPC, não se sujeitando à preclusão nem à coisa julgada; d) a manutenção dos cálculos impugnados implicaria enriquecimento sem causa do exequente, em afronta ao art. 884 do Código Civil, bem como violação ao princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC; (vi) o decisum teria dado interpretação equivocada aos arts. 525, § 1º, V, e 854, § 3º, do CPC. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, com apreciação do mérito da impugnação e correção do alegado excesso de execução.

Foram apresentadas contrarrazões por GILBERTO SEVERIANO DOS SANTOS DANIN no Id. 33431377, nas quais o apelado suscita, preliminarmente, o não recebimento ou não conhecimento da apelação, por ofensa ao princípio da dialeticidade, inovação recursal indevida e inadequação da via eleita; no mérito, sustenta, em síntese, que: a) a execução decorre de sentença transitada em julgado proferida em cumprimento de sentença individual relativa a diferenças de expurgos inflacionários do Plano Verão; b) o banco teve múltiplas oportunidades processuais para impugnar os cálculos e permaneceu inerte em momentos decisivos; c) a sentença do cumprimento de sentença, indicada como Id. 54877076, teria definido expressamente os juros remuneratórios de 0,5% ao mês, de forma capitalizada, bem como os juros moratórios desde a citação; d) os cálculos do contador judicial, de Id. 54877080, já contemplariam os encargos ora questionados, sem oportuna impugnação do executado; e) a decisão de Id. 129973908, não recorrida, reconheceu a preclusão temporal da impugnação e deferiu o bloqueio de R$ 314.492,94, operando-se a estabilização da matéria; f) o prazo do art. 854, § 3º, do CPC não se presta à rediscussão do
quantum debeatur
, mas apenas a alegações de impenhorabilidade ou de excesso de indisponibilidade; g) o recurso seria meramente protelatório, configurando a sexta tentativa de rediscutir temas já decididos. Pugna, ao final, pelo desprovimento da apelação, com a manutenção integral da sentença. Nas contrarrazões, houve ainda pedido de tutela de urgência recursal para certificação imediata do trânsito em julgado da sentença, levantamento do valor bloqueado e aplicação de medidas contra eventual reiteração protelatória, pedidos esses que, todavia, não se confundem com o mérito devolvido pela apelação.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este órgão colegiado cinge-se a verificar se a sentença recorrida, identificada nos autos recursais como Id. 155878329 e constante do arquivo juntado como Id. 33431366, merece reforma por ter rejeitado a impugnação à penhora apresentada pelo BANCO DO BRASIL S.A. no Id. 141602704, sob o fundamento de que as alegações ali deduzidas – excesso de execução, indevida capitalização de juros remuneratórios, ausência de indicação do índice de correção monetária e incorreta incidência de juros moratórios – não se inserem nas hipóteses estritas do art. 854, § 3º, do CPC, além de já estarem alcançadas pela preclusão temporal reconhecida anteriormente na decisão de Id. 129973908, que também determinou o bloqueio de ativos via SISBAJUD no valor de R$ 314.492,94.

A sentença recorrida, a meu sentir, não comporta reparo.

Com efeito, o primeiro ponto que se impõe destacar reside na exata delimitação do objeto jurídico da chamada impugnação à penhora de ativos financeiros prevista no art. 854 do Código de Processo Civil.

O
caput
do dispositivo disciplina a indisponibilidade de ativos por meio do sistema eletrônico, ao passo que o § 3º estatui, com inequívoca taxatividade, que incumbe ao executado, no prazo de cinco dias, comprovar que “
I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros
”.

A literalidade da norma não deixa margem a dubiedades:
trata-se de impugnação de objeto estrito, de cognição limitada, vocacionada a aferir apenas a natureza da constrição e os limites quantitativos da indisponibilidade. Não se presta, portanto, à rediscussão ampla do débito exequendo, tampouco à revisão tardia dos critérios jurídicos de sua elaboração.

É precisamente por isso que o juízo sentenciante, ao examinar a peça do Id. 141602704, concluiu que as matérias ali suscitadas não versavam sobre impenhorabilidade nem sobre excesso de bloqueio, mas sim sobre o próprio mérito executivo, notadamente excesso de execução, critérios de atualização monetária e inclusão de juros remuneratórios e moratórios, temas que, por sua natureza, são próprios de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1º, V, do CPC.

A sentença foi clara ao consignar que “as matérias ventiladas não se enquadram entre aquelas previstas no § 3º do artigo 854 do CPC, consubstanciando-se, em verdade, em matérias de mérito, próprias de impugnação ao cumprimento de sentença”. Tal fundamentação guarda plena consonância com a sistemática processual.

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – DECISÃO QUE, CONSIDERANDO QUE A MATÉRIA SUSCITADA NÃO SE ENQUADRA NO ROL RESTRITO DO ART. 854, § 3º, DO CPC, NÃO CONHECEU DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELOS EXECUTADOS - DEVEDOR DO IMPORTE DE R$120.000,00, CORRIGIDO PARA R$507.601,58, O AGRAVANTE TIVERA PENHORADO EM SUAS CONTAS, VIA SISBAJUD, O VALOR DE R$1 .019.118,19 -
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - A IMPUGNAÇÃO À PENHORA (CPC, ART. 854, § 3º) NÃO SE CONFUNDE COM A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PREVISTA NO ARTIGO 525 DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA, MEIO DE DEFESA CUJAS MATÉRIAS PASSÍVEIS DE ALEGAÇÃO SÃO MAIS RESTRITAS - TEMA PRECLUSO - PRECEDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21962985720258260000 Paulo de Faria, Relator.: Theodureto Camargo, Data de Julgamento: 30/10/2025, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2025) (grifos nossos).

EMENTA: PROCESSO CIVIL.
IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ART. 854, § 3º, DO CPC. ATO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PREVISTO NO ART. 525 DO CPC
. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ADVOGADO INTIMADO EM 21/06/2023 DA INDISPONIBILIDADE REALIZADA NO DIA 20/06/2023. APRESENTAÇÃO DE DEFESA NO PRAZO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA, MEIO DE DEFESA CUJA MATÉRIAS PASSÍVEIS DE ALEGAÇÃO SÃO MAIS RESTRITAS. TEMAS PRECLUSOS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES;

- A impugnação à penhora prevista no art. 854, § 3º, do CPC não se confunde com a impugnação ao cumprimento de sentença prevista no art . 525 do CPC, de modo que as matérias a serem alegadas em cada situação diferem. Assim, na impugnação à penhora, o executado tem 5 (cinco) dias para impugnar o bloqueio de ativos, estando sua matéria de defesa limitada aos temas previstos no art. 854, do CPC.

- A norma do art . 854, § 3º da lei processual dispõe que o executado tem cinco dias para se manifestar sobre eventual excesso de penhora, ou seja, sobre o ato constritivo em si, o que não se confunde com a impugnação à própria execução (TJRJ - AI 00315328920208190000 - Relatora Desembargadora Maria Regina Fonseca Nova Alves - 15ª Câmara Cível - j. em 25/08/2020).

- Nessa linha, entende a jurisprudência que “nos termos do art. 854, § 3º, I e II do CPC, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, ou, ainda, que remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, não podendo alegar, portanto, excesso de execução, que é matéria específica da impugnação à execução (art . 525, § 1º, V, do CPC)” - TJRS - AI 70083854174 RS, Relator Desembargador Roberto Sbravati - Décima Quarta Câmara Cível – j. 07/05/2020).

- Portanto, a tese de excesso de execução suscitada pelo recorrente não deve ser acolhida, pois está preclusa, uma vez que o momento processual adequado para a instituição alegar tal matéria seria a impugnação ao cumprimento de sentença e não na impugnação à penhora.

- Ademais, não houve cerceamento do direito de defesa, pois o Banco Bradesco foi intimado no dia 21 de junho de 2023 da indisponibilidade de bens realizada em 20 de junho de 2023 e apresentou sua impugnação no prazo de cinco dias como estipulado no art . 854, § 3º, do CPC, e está exposto na aba expedientes do PJE.

- Portanto, i) não houve cerceamento do direito de defesa, pois o advogado do Banco Bradesco foi intimado acerca da penhora realizada e apresentou defesa no prazo legal; ii) a impugnação à penhora (art. 854 do CPC) tem cognição restrita e não é o momento processual adequado para a parte rediscutir o excesso de execução, tema cujo debate deve ser feito na impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 do CPC); iii) não se deve realizar a abertura de prazo para oferecimento de nova impugnação ou oportunidade para pagamento voluntário, pois estes são pontos já preclusos no processo (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 0800982-11.2021.8.20 .5143, Relator: JOAO BATISTA RODRIGUES REBOUCAS, Data de Julgamento: 24/11/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/11/2023).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO AGRAVANTE. PRELIMINAR REJEITADA. PROCURAÇÃO COLACIONADA AOS AUTOS DE ORIGEM. DESNECESSIDADE DA JUNTADA DO DOCUMENTO NO RECURSO. EXEGESE DO ART . 1.017, § 5º, CPC.
NO MÉRITO, REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS ATINENTES AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO QUE DEVE SE ATER ÀS HIPÓTESES DO ART. 854, § 3º, I E II, CPC .
PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E PLEITO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES CONSTRITOS PELO AGRAVADO/EXEQUENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E PRECLUSÃO. PEDIDO EXPRESSAMENTE INDEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU. INEXISTÊNCIA DE RECURSO CONTRA A DECISÃO . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora em execução de título extrajudicial, na qual o agravante alega excesso de execução e inexigibilidade da obrigação, sustentando que os valores penhorados pertencem ao próprio banco, além de questionar a validade da execução em relação a apólices de seguro . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a impugnação à penhora apresentada pelo agravante é cabível e se a decisão que a rejeitou deve ser mantida. III . RAZÕES DE DECIDIR3. A impugnação à penhora deve se limitar a questões de legalidade, formalidade ou desproporcionalidade da penhora, não sendo adequada para discutir a exigibilidade do título ou a quantificação do montante devido. 4. O agravante não apresentou alegações que comprovassem excesso de penhora, limitando-se a discutir a validade do título e a quantia devida, o que é incabível nesta fase processual . 5. O pedido de condenação do agravante à multa por ato atentatório à dignidade da justiça não foi analisado em primeiro grau e a manifestação acerca deste pedido pelo Tribunal configuraria supressão de instância. 6. O pedido de levantamento de valores foi indeferido pelo juízo singular, não se insurgindo o agravado pelo meio adequado e no momento oportuno, impedindo a análise por este Tribunal . 7. O recurso foi tempestivo e o agravante estava dispensado de anexar procuração, pois já constava nos autos de origem.IV. DISPOSITIVO E TESE8 . Agravo de instrumento conhecido e desprovido.Tese de julgamento: “A impugnação à penhora deve se restringir a questões relacionadas à legalidade, formalidade ou desproporcionalidade da constrição, não sendo cabível a discussão sobre a inexigibilidade do título ou a quantificação do montante devido que, não versando sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício, devem ser tratadas por meio de embargos à execução.”Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 854, § 3º, I e II, e 1 .017, § 5º (TJ-PR 01160935420258160000 Santo Antônio da Platina, Relator.: Carlos Henrique Licheski Klein, Data de Julgamento: 23/03/2026, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2026) (grifos nossos).

Não se desconhece que o apelante procura afastar a incidência da preclusão sob o argumento de que estaria a apontar simples “erro material de cálculo”, cognoscível a qualquer tempo, com fundamento no art. 494, I, do CPC.

Ocorre, todavia, que a tese recursal, embora habilmente construída, não resiste ao exame mais detido da natureza das insurgências formuladas.

O banco não aponta, de forma objetiva, um lapso aritmético evidente, um erro numérico manifesto, uma inexatidão matemática apurável por simples conferência do cálculo
.

O que pretende, em verdade, é reabrir a discussão sobre
capitalização dos juros remuneratórios
,
índice de correção monetária
e
termo e forma de incidência dos juros moratórios
,
ou seja, sobre os próprios critérios jurídicos de composição do débito. E critérios jurídicos de cálculo não se confundem com erro material.

Essa distinção é essencial.

O erro material, em acepção técnico-processual, diz respeito à
inexatidão ostensiva, ao lapso formal ou aritmético que não implica rediscussão da decisão nem reinterpretação do título executivo.
Já a insurgência contra critérios de juros, correção monetária e encargos pressupõe atividade interpretativa e revisional sobre o conteúdo do título ou sobre decisões anteriores já estabilizadas no processo.
Em tal hipótese, não se está diante de simples correção, mas de verdadeira revisão do que foi decidido, o que, por evidente, submete-se ao regime das preclusões e, conforme o caso, à autoridade da coisa julgada
. Nesse sentido, observe-se entendimentos salutares dos Tribunais Pátrios em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRECLUSÃO - ERRO DE CÁLCULO - INEXISTÊNCIA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, "somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo [...] sujeitam-se à preclusão".
2. Ao questionar a inclusão de certos valores no demonstrativo de débito e a utilização de determinada base de cálculo,
o devedor está se insurgindo contra os critérios dos cálculos do credor, e não simples equívoco aritmético
(TJ-MG - Apelação Cível: 50039522720228130701, Relator.: Des. (a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 27/08/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2024).

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO ACOLHIDA.
ERRO MATERIAL NOS CÁLCULOS. INEXISTENTE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS PARÂMETRO ESTABELECIDO NO TÍTULO JUDICIAL.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Rejeitada a preliminar de inovação recursal, uma vez que a tese arguida pelo agravante foi apresentada no juízo de origem, tendo sido refutada na decisão agravada.
2. O erro de cálculo material pode ser alegado a qualquer tempo, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, no caso em comento não se trata de erro de cálculo, mas busca o agravante alterar o próprio título judicial, que condenou o devedor ao pagamento de quantia certa e determinada e estabeleceu os critérios para atualização da dívida. 3. Competia ao executado, no caso de discordância acerca dos parâmetros determinados no título judicial, interpor recurso adequado para tal fim. Após o trânsito em julgado não se pode alterar o título judicial, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada.
4. Para a imposição de multa por litigância de má-fé, conforme previsto nos artigos 79 e 80 do CPC, é preciso que tenha sido demonstrado o dolo específico da parte (improbus litigator), o que não ocorreu na hipótese. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido (TJ-DF 07148094520248070000 1904402, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 08/08/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 22/08/2024) (grifos nossos).

E, no caso concreto, os elementos trazidos aos autos revelam, ainda, circunstância processual particularmente relevante: a existência de decisão anterior de Id. 129973908, proferida em 31/10/2024, por meio da qual o juízo de origem expressamente reconheceu que, “mesmo após a concessão de prorrogação (ID 127323038), o executado deixou transcorrer
in albis
(Certidão de ID 129880492) o prazo para manifestação quanto à pretensão do exequente de executar débitos a título de juros de mora”,
concluindo, em razão disso, pela preclusão temporal da oportunidade de impugnação
, e, na sequência, determinando a expedição de ordem de bloqueio de ativos em nome do executado via SISBAJUD, no valor de R$ 314.492,94.

Segundo sustentado nas contrarrazões, tal decisão não foi objeto de recurso. Ainda que se abstraia a retórica mais enfática da parte apelada, o fato processual objetivo remanescente é que houve, sim, pronunciamento judicial anterior, específico, reconhecendo a perda da oportunidade de impugnação do quantum executado.
Tal dado reforça, sobremaneira, a improcedência da pretensão recursal.

Também merece relevo o fato de que a própria sentença recorrida consignou que a preclusão já havia sido reconhecida na decisão de Id. 129973908. Não se trata, pois, de fundamento superveniente ou isolado, mas de continuidade lógica do
iter
processual já sedimentado em primeiro grau.
A apelação, ao insistir na tese de inexistência de preclusão, não logra infirmar esse dado processual antecedente, limitando-se a afirmar, de maneira genérica, que o juiz poderia corrigir o alegado erro a qualquer tempo. Essa argumentação, além de insuficiente para desconstituir o raciocínio da sentença, não enfrenta adequadamente a distinção entre impugnação do valor devido e impugnação da constrição patrimonial
.

O apelante insiste em afirmar que os cálculos do exequente não especificariam corretamente a forma de capitalização, o índice de correção monetária e o marco dos juros moratórios. Ainda que assim fosse, tal objeção haveria de ter sido deduzida pela via própria e no momento processual oportuno.
O sistema do cumprimento de sentença não admite que, a pretexto de combater erro material, a parte execute verdadeira manobra de reabertura de debate já precluso, sobretudo após a fase de impugnação ao cumprimento de sentença e após pronunciamento judicial específico reconhecendo a inércia do executado.
A instrumentalidade do processo não pode converter-se em salvo-conduto para a perpetuação da controvérsia executiva.

As contrarrazões, de seu turno, indicam que a sentença do cumprimento de sentença, identificada como Id. 54877076, teria definido os juros remuneratórios de 0,5% ao mês, de forma capitalizada, bem como os juros moratórios desde a citação, e que os cálculos do contador judicial, de Id. 54877080, já contemplariam tais encargos, sem impugnação tempestiva do executado. A narrativa defensiva é coerente com o panorama processual delineado pela própria sentença ora recorrida e pela decisão de Id. 129973908, ambas reveladoras de que o debate sobre o
quantum debeatur
já havia sido submetido ao regime de preclusão.
Nessa conjuntura, não há como acolher a tese de que a matéria permaneceu aberta à livre revisão em sede de impugnação à penhora.

Ressalte-se, ainda, que a sentença recorrida não se limitou a rejeitar formalmente a impugnação.
Ela também reconheceu a satisfação integral do crédito, extinguindo a execução com fulcro no art. 924, II, do CPC. E o apelante, em suas razões, não apresenta demonstrativo discriminado e atualizado do valor que reputa correto, nem quantifica objetivamente o suposto excesso, restringindo-se a alegações genéricas de incorreção dos cálculos
.

Tal deficiência argumentativa enfraquece ainda mais a insurgência, porque mesmo em hipóteses nas quais se admite a discussão sobre excesso de execução, a legislação impõe ao executado o ônus de indicar, de forma concreta, o valor que entende devido, com memória discriminada do cálculo. A ausência de tal demonstração evidencia que o recurso não veicula impugnação tecnicamente estruturada, mas mero inconformismo com o resultado da marcha executiva.

Em arremate, a sentença impugnada aplicou corretamente o direito ao caso concreto. O incidente manejado pelo executado não se enquadrava no art. 854, § 3º, do CPC; a matéria que se buscava deduzir já deveria ter sido arguida na via própria; houve decisão antecedente reconhecendo a preclusão temporal; e a apelação não demonstra a existência de erro material aritmético, mas pretende, isto sim, revisitar critérios jurídicos do débito, providência incompatível com a estabilização processual já operada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A., mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/04/2026